Tribunal: TJES
Processo: 5002764-54.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002764-54.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: HALLAYRS MEDINA ALVES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE APÓS PERÍODO DE ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de débitos de anuidade de cartão de crédito, determinou a repetição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em virtude de ausência de informação sobre o término de carência promocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão cinge-se em verificar se a instituição financeira cumpriu o dever de informação clara e precisa previsto na legislação consumerista ao iniciar a cobrança de anuidade de cartão de crédito após o encerramento de prazo promocional de gratuidade, sem demonstração de aviso prévio ou anuência expressa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O direito à informação adequada e clara constitui princípio fundamental das relações de consumo e dever anexo à boa-fé objetiva que vincula permanentemente o fornecedor de serviços.Telas sistêmicas unilaterais e extratos bancários não possuem o condão de comprovar a ciência prévia e inequívoca do consumidor a respeito da temporalidade de isenção de taxas ou de cobranças automáticas posteriores. A falha no dever de informação e a realização de cobranças sem respaldo contratual devidamente esclarecido configuram ato ilícito e ensejam a declaração de inexistência do débito. A restituição em dobro mostra-se devida diante da realização de descontos contrários à boa-fé objetiva, nos termos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para cobranças indevidas de consumo. O desconto desautorizado em conta enseja dano moral indenizável em razão do evidente desgaste emocional e da quebra da legítima expectativa do consumidor, mantendo-se o valor arbitrado na origem por estar adequado aos critérios de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A cobrança de tarifa de anuidade de cartão de crédito após o encerramento de período promocional de carência exige a comprovação de informação prévia, clara e adequada ao consumidor acerca do prazo de fruição e dos valores subsequentes, sob pena de caracterizar vício na prestação do serviço por violação ao artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020.

RELATÓRIO

1. A parte autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais afirmando que abriu uma conta bancária junto à instituição financeira ré atraída por propaganda que garantia a inexistência de taxa de anuidade. Contudo, sustentou que passou a sofrer descontos indevidos sob a rubrica de anuidade em sua conta bancária sem que jamais tivesse assinado termo de adesão ou autorizado tais lançamentos, o que configuraria falha na prestação dos serviços e lhe causaria desvantagem exagerada.

2. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexistência do débito impugnado. Determinou ainda a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00.

3. Inconformado com a decisão, o banco réu interpôs Recurso Inominado sustentando que a cobrança decorreu de estrita previsão contratual legítima aceita pela consumidora. Argumentou que a cliente aderiu ao cartão de crédito em 25/07/2017 e usufruiu de uma promoção de isenção temporária por doze meses a partir do momento em que ativou a função crédito. Alegou que após o término do período promocional em maio de 2022 as parcelas de anuidade passaram a ser cobradas regularmente e que a autora continuou utilizando o cartão sem solicitar cancelamento. Defendeu a inexistência de ato ilícito, o descabimento da restituição em dobro e a ausência de danos morais indenizáveis, pugnando pela reforma integral da sentença ou pela redução do quantum fixado.

VOTO

4
.No mérito, a análise minuciosa dos autos revela que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos em conformidade com o artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

5
. O Código de Defesa do Consumidor consagra em seu artigo 6º, inciso III, o direito básico à informação adequada, clara e precisa sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de preço e encargos. O fornecedor de serviços bancários tem o dever legal de assegurar que o consumidor compreenda perfeitamente todas as condições financeiras e limitações temporais de ofertas promocionais no momento exato da contratação.

6.
Os documentos apresentados pela instituição financeira recorrente mostram-se insuficientes para demonstrar o cumprimento do dever de informação, uma vez que as telas de sistemas internos e os extratos unilaterais não suprem a necessidade de comprovação de que a consumidora foi expressamente cientificada de que a isenção teria prazo de validade determinado. A ausência de um termo de adesão assinado ou de documento correlato que comprove a ciência inequívoca da cliente acerca da transição da gratuidade para a cobrança automática de anuidade configura nítida violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

7.

A inversão do ônus da prova impõe ao prestador de serviços o encargo de demonstrar a regularidade da cobrança mediante a exibição de contrato claro com cláusula de destaque sobre tarifas, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. A inserção de descontos automáticos sem o consentimento informado da consumidora caracteriza prática abusiva e defeito na prestação do serviço nos termos do artigo 14 do diploma consumerista.

8.
A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados mostra-se acertada, visto que a conduta do banco ao efetuar lançamentos sem lastro informativo claro contraria os deveres de conduta decorrentes da boa-fé objetiva, enquadrando-se na hipótese do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

9.
O dano moral resta configurado diante da frustração gerada pelas cobranças inesperadas que violaram a legítima expectativa de gratuidade gerada pela própria instituição, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla função reparatória e pedagógica da sanção civil sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

10. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado e negar-lhe provimento para manter integralmente a sentença originária por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)